Tribunal: STF
Processo: HC 252500
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA EXCLUSÃO DE MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCABIMENTO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.2.2025, por Mackysuel Mendes Lins e outros, advogados, em benefício de Alan David Ferreira Mendonça, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.1.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 966.152/AL.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e os corréus José Arnaldo Bonfim da Silva Filho e Victor Bruno Terto de Oliveira condenados pelo juízo da Vara Única da comarca de Pilar/AL (Ação Penal n. 0700923-07.2023.8.02.0047), em 23.1.2024, pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º c/c o inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo duplamente majorado). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de dez anos, um mês e sete dias de reclusão, em regime inicial fechado, e trezentos e sessenta dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “Narram os inclusos autos que, no dia 15 de agosto de 2023, nesta Cidade e Comarca de Pilar (BO – fls. 154-157), José Arnaldo Bonfim da Silva Filho, Victor Bruno Terto de Oliveira, e Alan David Ferreira Mendonça, agindo em comunhão de designos, subtraíram coisas móveis alheias, pertencente à vítima, Auto Posto 316, para si ou para outrem, mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo. 



    A vítima/frentista Israel dos Santos Felix, relatou que na data supracitadas estava trabalhando no Auto Posto 316, no dia 15 de agosto de 2023, quando por volta das 23h18min chegou ao local um veículo Ônix sedan de cor prata, e solicitaram que completasse o tanque, quando a bomba disparou a vítima foi perguntar se gostariam de arredondar o valor ou se era para encerrar o abastecimento, momento em que o passageiro do veículo sacou uma arma (pistola) e anunciou o assalto, momento em que o motorista andou com o carro e a vítima avisou que iria levar a bomba que ainda estava no tanque do carro, então o motorista mandou que ele retirasse a bomba, e quando estava retirando a bomba foi arrastado de forma violenta para o interior do veículo, onde foi ameaçado de morte e lhe pediram dinheiro e celular, por não estar com nada foi levada dois cartões de abastecimento, e a vítima foi deixada no trevo do Polo Petroquímico.



    Segundo relatório de investigação, o veículo pertencia a mãe de Victor Bruno Terto de Oliveira, que emprestou o veículo a Alan David e José Arnaldo para que estes cometessem o delito, tendo desistido de ir junto, viabilizando assim a ocorrência da conduta. Durante a prisão de José Arnaldo Bonfim da Silva Filho, foram encontrados em sua posse a camisa e o relógio que utilizava no momento do crime, conforme mídia do momento do fato (fls.121-122). 



    No entanto, os investigadores constataram que na verdade os assaltantes usaram fitas adesivas pretas para modificar caracteres da placa, que na verdade eram QMS 1940. 



    Nos dias foram empreendidas diligências para localizar Alan David dos Santos, mas este após a prática do delito fugiu para lugar incerto e não sabido. O réu Bruno Victor Terto de Oliveira fez uso de seu direito constitucional ao silêncio, passo em que, o réu José Arnaldo Bonfim da Silva Filho, narrou os fatos detalhadamente, confessando a prática delitiva nos termos expostos” (fls. 2-4, e-doc. 8). 



    3. Em 2.10.2024, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente. Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. (...) SEGUNDO APELANTE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS DOS MOTIVOS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. VETORIAIS NÃO VALORADAS NASENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO. PLEITO PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA 
DE CITAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ADVOGADO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDONOS AUTOS. FINALIDADE DO ATO ALCANÇADA. PLEITO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. MAGISTRADA QUE FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE AINVIABILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NA INSTRUÇÃO VIA MODALIDADE VIRTUAL POR ENCONTRAR-SE O ACUSADO FORAGIDO E COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. PRECEDENTES DO STF. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM TER SIDO O ACUSADO AMEAÇADO DE MAL GRAVE E IMINENTE. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL RELATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. DELITO COMETIDO TARDE DA NOITE. PRECEDENTE DO STJ. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS NOS AUTOS DE QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO ACERCA DO ARTEFATO BÉLICO. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA POR PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO VERIFICADO. COMPROVAÇÕES DE QUE A ATUAÇÃO DO ACUSADO FOI ESSENCIAL PARA A PRÁTICA DO ILÍCITO. INVIÁVEL ASUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO EM VIRTUDE DO PATAMAR DA PENA APLICADA BEM COMO PELO CRIME TER SIDO PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. PENA DE MULTA DEVIDAMENTE ARBITRADA EM EQUIVALÊNCIA À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. (...)



    14. Nas razões de Alan David Ferreira Mendonça, não há de se conhecer o pedido de afastamento das vetoriais dos motivos e das consequências do crime, por ausência de interesse recursal, vez que não foram objeto de valoração negativa na sentença. 



    15. Preliminarmente, não foram acolhidas as teses de nulidades arguidas, uma vez que a finalidade da citação fora suprida pela constituição de advogado devidamente habilitado nos autos, além do fato de que a inviabilidade de participação do apelante na instrução através da modalidade virtual se deu de forma fundamentada, dado o estado de foragido com a existência de mandado de prisão em aberto em seu desfavor, em coadunação com o entendimento do STF. 



    16. Com relação à tese de absolvição por coação moral irresistível, não foi acolhida, uma vez que de acordo com as provas coligidas, não somente as imagens das câmeras de segurança, como do interrogatório do acusado José Arnaldo, indicam que a proposta do roubo partiu do apelante, o qual foi o responsável pela arma de fogo utilizada no cometimento do crime, bem como por conduzir o veículo no momento do crime. Ademais, não há nos autos nenhum indício que indique que o apelante fora submetido a qualquer hipótese de constrangimento, intimidação ou violência para que agisse contra a sua vontade. 



    17. Com relação aos pleitos de reforma da dosimetria, deixaram de ser acolhidos pois devidamente valorada a circunstância do crime, vez que com base no precedente do STJ, restou comprovado que o crime foi praticado tarde da noite, horário que facilitou a prática criminosa. Da mesma forma, inviável o afastamento da causa de aumento da arma de fogo, por restar comprovada a sua utilização no delito, bem como o reconhecimento da causa de diminuição de participação de menor importância, vez que, conforme demonstrado através dos depoimentos colhidos em instrução, bem como do interrogatório dos acusados e das imagens extraídas das câmeras de segurança do posto de combustível, a atuação do apelante, como idealizador e motorista na empreitada criminosa, foi essencial para a finalidade de praticar o roubo ora analisado. 



    18. Dessa forma, sendo mantida a pena arbitrada no juízo de primeiro grau, não fora acolhido o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I do CP, haja vista a pena ser superior a quatro anos, bem como porque o crime foi praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa. 



    19. Por fim, a pena de multa também fora devidamente aplicada, de forma equivalente à pena privativa de liberdade, não havendo o que se falar em reformas também neste ponto. 



    19. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, não provido” (fls. 1-5, e-doc. 7).



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 18.11.2024.



    4. Contra esse acórdão, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 966.152/AL, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 19.1.2025. A decisão monocrática transitou em julgado em 4.2.2025. 



    5. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam, inicialmente, que “não houve a devida citação do recorrente ao processo. Ainda assim, com esta devida falta de regularização, o processo tramitou e resultou na condenação do Recorrente” (fl. 2, e-doc.1). 



    Argumentam ser notório que “a falta de citação é causa de nulidade absoluta nos termos do art. 564, III, e, do Código de Processo Penal. Tendo em vista a ilegalidade, que ao mesmo tempo pode ser suprida a teor do art. 570 do mesmo diploma legal, ocorre que sequer o recorrente foi citado por edital e como dito anteriormente a ação penal tramitou” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressaltam que, durante o processo, a defesa do paciente apresentou manifestação pela realização da “audiência de instrução de forma remota, uma vez que o mesmo ainda se encontra foragido. A luz do princípio da ampla defesa e ao contraditório, restou clara a nulidade por cerceamento de defesa, o qual o juízo a quo manteve a decisão da audiência presencial, e ainda assim a fez, o qual terminou o paciente sendo condenado e prejudicado sem ao menos poder ser realizado o direito mais importante a ele destinada, qual este, o direito de poder realizar a defesa” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Alegam “a ausência do dolo, tendo em vista que o paciente ALAN DAVID FERREIRA MENDONÇA estava sob coação moral irresistível, como pode ser descrito no artigo 22 do código penal, uma vez que estava sendo coagido pelo acusado JOSÉ ARNALDO BONFIM DA SILVA, portanto, de acordo com o artigo 18 do código penal em seu inciso I, diz que o dolo ocorre quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, o que vai totalmente ao contrário da conduta do recorrente” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Acrescentam que “as testemunhas confirmaram que o paciente Alan não participou pela sua vontade, pois também estava com medo e parecia estar sendo coagido pelo passageiro armado, conforme se depreende do próprio depoimento da testemunha. Logo, requer a absolvição do paciente, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por não existir prova suficiente para a condenação pelo crime de roubo” 
(fl. 5, e-doc. 1). 



    Asseveram que “as circunstâncias judiciais não podem ser valoradas negativamente em desfavor do paciente. Entretanto, no caso concreto, o magistrado valorou negativamente a personalidade do agente e os motivos do crime” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinalam que o juízo sentenciante valorou “negativamente o fato de ter sido o delito praticado ‘muito tarde da noite’ (23h18min), pois de acordo com o magistrado o fato de ter ocorrido no período noturno atrai maior gravidade e periculosidade ao delito. Ora, o magistrado sequer consegue na sentença determinar porque o período noturno é mais gravoso, uma vez que existem uma gama de crimes ocorrendo durante o dia, portanto, é notório que a fundamentação é genérica e vaga. (...), não pode o fato de o delito ser praticado à noite, por si só, ser levado em consideração como circunstância negativa, pois levando em consideração a mesma linha de raciocínio levaria também um aumento quando o delito for praticado à luz do dia, havendo sempre uma exasperação da pena” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Afirmam que da análise minuciosa do vídeo do fato é possível notar “que o paciente, ALAN DAVID FERREIRA MENDONÇA estava, literalmente, no banco do motorista do veículo, consequentemente sem portar arma de fogo, além de que não havia intenção nenhuma de praticar o crime, até porque não sabia e não pactuou em nenhum momento como a trama criminosa. Além disso, a juíza negou a oportunidade do paciente se manifestar em seu interrogatório e expor a sua versão dos fatos” (fl. 10, e-doc. 1).



    Enfatizam que, “apesar da sentença escrita de forma confusa, é possível identificar que o recorrente nitidamente que o não concorre com o emprego de arma de fogo, como também em todo momento o mesmo não sabia que iria ocorrer o assalto, como pode ser confirmado pela vítima e reconhecido pelo magistrado na sentença. Sendo assim, requer que seja afastada a majorante do emprego da arma de fogo, uma vez que está provado que o recorrente não estava portando arma de fogo” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Frisam que “em nenhum momento o recorrente empregou violência ou grave ameaça, tão somente que a vítima narra que em todo momento o recorrente pedia para o acusado portador da arma de fogo parar com as ameaças. (...) nota-se que na própria sentença é afirmado que o paciente tem bons antecedentes, e como também o mesmo é primário, faz jus a diminuição de pena pela participação de menor importância mencionados no artigo 29, § 1º do Código Penal” (fl. 12, 
e-doc. 1). 



    Acentuam que, na “fixação da pena de multa, o juiz deve atentar-se à capacidade econômica do réu, consoante o art. 60, do Código Penal. (...) A pena baixa ora fixada não justifica o elevado valor fixado na sentença para o pagamento da multa, devendo ser proporcional à pena” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer o recebimento e conhecimento das razões e o provimento para reconhecer: 



    Preliminarmente: 



    1) A anulação do processo pela falta de citação mediante o artigo art. 564, III, e, do Código de Processo Penal. 



    2) A anulação da sentença até a audiência de instrução pela violação ao princípio da ampla defesa, do art. 5º, inciso LV, da constituição federal de 88 



    No mérito: 



    3) A absolvição do réu nos termos do art. 386, VI, do CPP, por existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena. 



    4) A absolvição do paciente, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por não existir prova suficiente para a condenação pelo crime de roubo. 



    Subsidiariamente: 



    5) Seja afastada a valoração negativa das consequências, dos motivos, em razão da fundamentação comprovadamente genérica, aplicando-lhe a pena no mínimo legal; 



    6) O afastamento da majorante do emprego da arma de fogo, uma vez que está provado que o recorrente não estava portando arma de fogo e nem sabia que o passageiro portava e cometeria o crime. 



    7) O conhecimento da diminuição de pena pela participação de menor importância mencionados no artigo 29, § 1º do Código Penal 



    8) A redução da pena de multa para o mínimo legal também em razão da proporcionalidade e da pena aplicada” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.1.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 966.152/AL. Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 4.2.2025. 



    Na espécie vertente, questiona-se decisão monocrática. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 18.11.2024, antes da presente impetração, protocolada, neste Supremo Tribunal em 18.2.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de ser inviável utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. A arguição de nulidade pela apontada ausência de citação do paciente foi rejeitada pelo Tribunal de Justiça alagoano, com os seguintes fundamentos:



    “71. Preliminarmente, o apelante pleiteou pelo reconhecimento da nulidade em virtude da alegada ausência de citação, conforme se infere da certidão emitida por Oficial de Justiça à fl. 285. 



    72. Ora, sabe-se que de acordo com o art. 570 do Código de Processo Penal, a falta de citação é suprida pelo comparecimento voluntário do acusado em juízo ou pela constituição de defensor nos autos, vez que a finalidade do ato da citação, qual seja, que o acusado tome conhecimento das imputações, foi alcançada. 



    73. No caso, analisando-se atentamente os autos, verifica-se que o apelante apresentou resposta à acusação, nos termos do Código de Processo Penal, conforme fls. 255/264, por intermédio de advogado constituído (procuração à fl. 265). Assim, entende-se como suprida a citação, não havendo o que se falar em nulidade por ausência do ato citatório no presente caso” (fls. 22-23, e-doc. 7).



    Como destacou o Tribunal estadual, apesar da alegada ausência de citação, o paciente constituiu defensor, que se manifestou em diversas oportunidades na Ação Penal n. 0700923-07.2023.8.02.0047. 



    Logo, não se demonstrou algum prejuízo ao exercício do direito de defesa do paciente, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 



    Como dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC 
n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; 
HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando nulidade por mera presunção (HC n. 107.769, de minha relatoria, DJe 28.11.2011).



    11. Sobre a alegação de nulidade por ter sido negada a participação de réu foragido em audiência por videoconferência, assim decidiu o Tribunal estadual:



    “74. Para além, com relação à alegação de nulidade em virtude de cerceamento de defesa por ter sido negada a solicitação do acusado em participar da audiência de instrução na modalidade virtual, tem-se que referida preliminar não há de ser reconhecida. 



    75. Diz-se assim pois, conforme devidamente fundamentado pela magistrada de primeiro grau, especificamente à fl. 294 dos autos, restou impossibilitada a participação do réu por videoconferência uma vez que este se encontrava foragido, decisão esta corroborada pelo entendimento firmado pela Sexta Turma do STJ no HC 640.770/SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior. 



    76. Não é outro o entendimento da Suprema Corte, ao proferir que, em que pese ao acusado seja garantido o direito de participar da audiência de instrução, tal ato deve ocorrer com base nos ditames da legislação processual penal, senão vejamos: (...)



    78. Nesse cenário, conclui-se que o réu não poderá ser beneficiado a partir de sua própria torpeza, na medida em que por encontrar-se em local desconhecido, evadindo-se do distrito de culpa, se nega a comparecer em juízo, evitando-se o cumprimento de mandado de prisão em aberto, em desobediência aos comandos da justiça, mesmo com advogado próprio devidamente constituído nos autos. 



    79. Assim, estando a jurisprudência deste Tribunal em coadunação com o entendimento da Suprema Corte, não há o que se falar em cerceamento de defesa e nulidade quando, estando o réu foragido, não lhe for permitida a participação da audiência na modalidade virtual, uma vez que o acusado deveria estar, em tese, custodiado e, mesmo tendo conhecimento da existência de mandado de prisão em aberto em seu desfavor, opta por continuar desobedecendo a justiça” (fls. 23-25, e-doc. 7).



    Observa-se que as instâncias ordinárias não divergiram do entendimento deste Supremo Tribunal, que já decidiu não haver “campo para o acolhimento do pedido subsidiário alusivo à concessão de ‘link sigiloso’ para viabilizar a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de manter-se ignorada a localização do acusado. A esse respeito não há previsão legal, bem como evidencia o interesse de permanecer fora do alcance do controle Judicial, a confirmar a necessidade da prisão cautelar” (HC n. 202.722, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.6.2021, trânsito em julgado em 16.6.2021).



    No mesmo sentido, menciono, por exemplo, os seguintes julgados das Turmas deste Supremo Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    1. Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5º, LV; CPP, arts. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu. E, no presente caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo Juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido do réu. 



    2. Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção (CPP, art. 565). 



    3. Paciente devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da audiência de instrução ora impugnada, respeitando, assim, o princípio da ampla defesa e do contraditório. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 238.659-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2024). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RÉU FORAGIDO. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. INADEQUAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DO PACIENTE PARA O VÍCIO APONTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. Não caracteriza nulidade a ausência de interrogatório de réu que deixe voluntariamente de comparecer a audiência, dada a situação de foragido. 



    2. Ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza (CPP, 
art. 565). 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 229.714-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.4.2024).



    E, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC n. 222.012, de minha relatoria, DJe 9.12.2022, trânsito em julgado em 20.12.2022; 
HC n. 229.517, de minha relatoria, DJe 29.6.2023, trânsito em julgado em 5.8.2023; HC n. 205.423, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 20.10.2022, trânsito em julgado em 5.11.2022; HC n. 219.151, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 12.9.2023, trânsito em julgado em 19.9.2023; 
HC n. 238.659, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.3.2024. 



    12. No julgamento do apelo defensivo, o Tribunal de Justiça de Alagoas ratificou a condenação do paciente pela prática do crime de roubo duplamente majorado. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Ivan Vasconcelos Brito Júnior:



    “80. No mérito, com relação ao pedido de absolvição com base na tese da coação moral irresistível, na qual a defesa sustenta que o apelante fora obrigado pelo acusado José Arnaldo a praticar o delito, não há comprovação nos autos que o apelante fora vítima de mal grave e iminente, tampouco sofrido ameaças irresistíveis por parte dos demais acusados. 



    81. Ao contrário, o depoimento do acusado José Arnaldo destaca que o ora apelante era seu cliente na barbearia e lhe perguntou se o mesmo estava precisando de dinheiro, fazendo-lhe a proposta de cometer o roubo. Aduziu ainda que no dia seguinte, o ora apelante compareceu na barbearia, na companhia do acusado Victor Bruno, com o carro ônix prata utilizado no delito e uma arma de fogo, afirmando ainda que o ora apelante, Alan Mendonça, foi o responsável por indiciar o posto de combustível que seria o primeiro alvo do delito. 



    82. De mais a mais, não há nos autos nenhum indício de que o apelante fora submetido a qualquer hipótese de constrangimento, intimidação ou violência para que agisse contra a sua vontade, de modo que não há como reconhecer a excludente de culpabilidade suscitada. 



    83. Ao contrário do que alega a defesa, existem provas contundentes colacionadas nos autos de que o apelante participou do delito, existindo, inclusive, imagens extraídas da câmera de segurança do posto de combustível vítima, a partir das quais se verifica o ora apelante no motorista do veículo utilizado no assalto. 



    84. Ora, o depoimento do acusado José Arnaldo coaduna-se com as demais provas reunidas, uma vez que indica que a proposta do roubo partiu do apelante, o qual foi o responsável pela arma de fogo utilizada no cometimento do crime, bem como por conduzir o veículo Ônix prata pertencente à genitora do acusado Victor Bruno e utilizado no momento do crime. 



    85. Ressalte-se que, após o cometimento do delito, o ora apelante se evadiu do distrito de culpa, permanecendo foragido, mesmo com mandado de prisão em aberto em seu desfavor e com advogado regularmente constituído nos autos. 



    86. Assim, não há que ser reconhecida a absolvição suscitada sob a alegação de falta de provas a ense